Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. MÉRITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 627 DO STJ. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, § 4o. II, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E NÃO PROVIDA NA PARTE CONHECIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE E DE OFÍCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que reconhece o direito da autora à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em razão de diagnóstico de neoplasia maligna, com restituição dos valores recolhidos indevidamente desde o diagnóstico, observada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade, por intempestividade e preclusão lógica, do decisum que acolheu os embargos de declaração da autora na origem; (ii) estabelecer se a ausência de contemporaneidade dos sintomas da neoplasia maligna impede a concessão da isenção do imposto de renda; e (iii) verificar o cabimento do recurso adesivo diante da ausência de sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade alegada pelos apelantes é arguida apenas em sede recursal, apesar de já terem tido oportunidade anterior para fazê-lo, o que configura nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, razão pela qual não se conhece dessa parte do recurso.
4. O direito à isenção do imposto de renda está comprovado por laudos médicos e pela perícia médica realizada em Juízo, que atestam que a autora foi diagnosticada com carcinoma papilar em lobo direito/istmo e lobo direito (neoplasia maligna da glândula tireoide - CID 10 C73).
5. A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de contemporaneidade da doença (Súmula 627) e de laudo oficial quando há provas idôneas (Súmula 598).
6. O recurso adesivo exige sucumbência recíproca (art. 997, § 1o, CPC). Como a sentença é integralmente favorável à recorrente adesiva, não houve o preenchimento de requisito de admissibilidade do recurso adesivo, de modo que seu não conhecimento é medida que se impõe.
7. A fixação dos honorários advocatícios, em caso de condenação ilíquida envolvendo a Fazenda Pública, ocorre somente em fase de liquidação (art. 85, § 4o, II, CPC), devendo a sentença ser ajustada de ofício quanto a esse ponto, por se tratar de matéria de ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, desprovida. Recurso adesivo não conhecido. Sentença reformada de ofício apenas para determinar que a fixação dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação.
Teses de julgamento:
"1. A alegação tardia de nulidade configura nulidade de algibeira e não pode ser apreciada por violar a boa-fé processual. 2. A isenção de IRPF para portador de neoplasia maligna independe de contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade. 3. O recurso adesivo exige sucumbência recíproca; inexistente esta, o recurso é incabível. 4. Em condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários ocorre apenas na fase de liquidação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 4o, II, e 995, parágrafo único; Lei 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto 9.580/2018, art. 35, II, b; CF, art. 5o, XXXVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.297.572/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 23/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.722.663/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 04/12/2023; STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; STJ, AgInt no AREsp 1.578.138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 16/10/2023; TJDFT, Acórdão 1950669, 0739972-27.2024.8.07.0000, 2a Turma Cível, j. 27/11/2024, TJDFT, Acórdão 2063146, 0704487-27.2019.8.07.0004, 6a Turma Cível, j. 29/10/2025; TJDFT, Acórdão 2037987, 0725309-88.2025.8.07.0016, 8a Turma Cível, j. 26/08/2025; TJDFT, Acórdão 1962376, 0714738-23.2023.8.07.0018, 6a Turma Cível, j. 29/01/2025.